Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-93.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.
2. A parte recorrente sustenta a ilegalidade de débitos automáticos realizados em sua conta corrente para pagamento integral de faturas de cartão de crédito, sob o argumento de inexistência de autorização válida, comprometimento de verba alimentar, violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e ao mínimo existencial.
3. Requer, em grau recursal, a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento de tutela de urgência para cessação dos débitos automáticos e, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos proventos líquidos, além da reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se deve ser conhecida a tutela de urgência recursal diante da alegada reiteração abusiva; (iii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada à cessação dos débitos automáticos; (iv) examinar se o pedido subsidiário de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos configura inovação recursal; e (v) analisar, no mérito, a legalidade do débito automático integral das faturas de cartão de crédito, bem como a existência de ato ilícito apto a ensejar repetição do indébito e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça é concedida. A documentação juntada aos autos demonstra que a parte recorrente aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e reiteradamente utilizado pela jurisprudência local para aferição da hipossuficiência econômica.
6. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do pedido de tutela de urgência. A renovação do pleito em sede recursal está amparada em circunstâncias posteriores à decisão recorrida, não se confundindo com reiteração abusiva de pedido já apreciado. Incidem, na espécie, os arts. 493 e 1.013, § 1o, do CPC, que autorizam o exame de fatos supervenientes relevantes ao julgamento.
7. O pedido de tutela de urgência para cessação dos débitos automáticos não comporta acolhimento. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável previsto nos arts. 300 e 1.012, § 3o, II, do CPC. Os documentos constantes dos autos evidenciam autorização contratual expressa, clara e específica para o débito do valor integral das faturas de cartão de crédito em conta corrente, inexistindo plausibilidade jurídica apta a infirmar, em juízo de cognição sumária, a legalidade da cobrança.
8. Não se conhece do pedido subsidiário de limitação dos descontos ao percentual de 30% dos proventos líquidos. A pretensão não foi deduzida na petição inicial nem apreciada pelo juízo de origem, sendo veiculada apenas em sede recursal, após a interposição do apelo. Configura-se inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto não se trata de fato novo, mas de circunstância já existente e alegada desde o ajuizamento da ação, sem formulação de pedido específico.
9. No mérito, mantém-se a sentença. A prova documental revela que a parte recorrente aderiu ao contrato de cartão de crédito e autorizou expressamente o débito automático do valor total da fatura em sua conta corrente, com cláusula clara, destacada e passível de cancelamento a qualquer tempo, inexistindo comprovação de revogação anterior aos descontos questionados.
10. A alegação de invalidade da autorização em razão da antiguidade da conta corrente não procede. A adesão ao produto específico que originou os débitos ocorreu em momento posterior ao marco contratual invocado, afastando a tese de ausência de anuência válida. A interpretação sistemática do contrato demonstra que a autorização específica prevalece sobre disposições gerais.
11. Não há limitação contratual ao débito do valor mínimo da fatura. A cláusula invocada refere-se a hipótese subsidiária de inadimplência e não afasta a pactuação expressa quanto ao pagamento integral da fatura na data do vencimento.
12. Inexistem elementos que caracterizem violação ao dever de informação, prática abusiva ou comportamento contraditório da instituição financeira. A execução do contrato ocorre nos exatos termos pactuados.
13. Ausente ato ilícito, não há falar em repetição do indébito, simples ou em dobro, nem em indenização por dano moral. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida e má-fé do credor, circunstâncias não verificadas. O desconforto experimentado decorre de execução regular do contrato e não ultrapassa o mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido. Concedida a gratuidade de justiça. Indeferida a tutela de urgência. Não conhecido o pedido subsidiário por inovação recursal. Mantida a sentença. Honorários recursais majorados, observada a gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1. A renda mensal inferior a cinco salários mínimos autoriza a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. 2. A reiteração de pedido de tutela de urgência em grau recursal é admissível quando fundamentada em fatos supervenientes. 3. A existência de autorização contratual expressa afasta a probabilidade de provimento do recurso e impede a concessão de tutela de urgência para cessação de débitos automáticos. 4. Configura inovação recursal o pedido de limitação de descontos não formulado nem apreciado na instância de origem. 5. É lícito o débito automático integral de fatura de cartão de crédito quando expressamente autorizado, inexistindo ato ilícito, dano moral ou repetição do indébito.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 300, 493, 1.012, § 3o, II, e 1.013, § 1o; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2085805.